Tribunal: TJSP
Processo: 1008847-13.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Aquisição de mercadorias por terceiro fraudador, que se utilizou dos dados da empresa autora – Negligência da ré – Aplicação da teoria do risco profissional – Protesto indevido – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em quantia que não comporta redução – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.